Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUERIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC.

1. Consoante entendimento do c. STJ, a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos dispensa o pronunciamento sobre a culpa pelo inadimplemento da prestação e depende tão somente do requerimento do credor ou da impossibilidade de tutela específica ou da obtenção de resultado prático correspondente.

2. No caso, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de o réu cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelo próprio devedor, bem como o requerimento do credor, o qual não pode ser compelido a aceitar tutela específica que não mais lhe satisfaz.

3. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC são devidos no cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, mas não no cumprimento daquela que estabeleça obrigação de fazer.

4. Depois da conversão da obrigação específica em perdas e danos, o cumprimento da sentença deve prosseguir na forma do art. 523 do CPC, que se inicia com a intimação do devedor para o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias. Serão aplicadas as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, se a quantia apontada pelo credor não for paga no prazo legal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.